Tribunal: TCU
Processo: 002.541/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Edilson Pereira de Oliveira contra o Acórdão 17165/2021 - TCU - Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edilson Pereira de Oliveira contra o Acórdão 17165/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada em seu desfavor em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1.368/2007, celebrado em 31/12/2007 entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o referido município, para a execução de 37 melhorias sanitárias domiciliares tipo MSD I (sem água encanada) e 81 melhorias sanitárias domiciliares tipo MSD II (com água encanada); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. promover o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 17165/2021-TCU-Segunda Câmara , para que, onde se lê: "9.2. considerar revel o Sr. Edilson Pereira de Oliveira e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor:", leia-se: "9.2. considerar revel o Sr. Edilson Pereira de Oliveira e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor". 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante.